Tribunal: TJDFT
Processo: 0002917-50.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-06-08
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. DESACATO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À LIBERDADE DE EXPRESSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS. DOLO ESPECÍFICO CARACTERIZADO PELA VONTADE DO AGENTE DE DENEGRIR E CONSTRANGER FUNCIONÁRIO PÚBLICO NO EXERCÍCIO DE SUA FUNÇÃO. REINCIDÊNCIA. PENA FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. AUSÊNCIA DE NECESSIDADE DE ALTERAÇÃO. MULTA. DISCRICIONARIEDADE DO MAGISTRADO SENTENCIANTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso interposto pela parte ré em face de sentença que a condenou a pena de 07 meses de detenção, a ser cumprida inicialmente no regime semiaberto, pela prática do delito previsto no artigo 331 do Código Penal, por ter no dia 15.03.2019, por volta das 03h30m da manhã, na Av. P1, Condomínio Santa Luzía, Setor Habitacional Sol Nascente, desacatado policiais militares quando estes atuavam no exercício da função, conforme descrito na denúncia. Recorre pedindo sua absolvição do crime que lhe foi imputado, alegando, em síntese, que inexistem provas da materialidade e autoria delitiva. Subsidiariamente, alega que a conduta é atípica, alegando a inconvencionalidade do crime de desacato e a desproporcionalidade da reação policial.
II. Recurso próprio e tempestivo (ID14386155). Contrarrazões apresentadas (ID 14386309). Parecer ministerial pelo conhecimento e não provimento do apelo (ID 14583981).
III. A conduta de, consciente e voluntariamente, ao ser abordado por policiais militares em serviço, que faziam ronda de rotina, desacatá-los, proferindo termos de menosprezo ("filho da puta") à função pública, é fato que se amolda ao artigo 331 do Código Penal, havendo provas da autoria e da materialidade do delito, não tratando de figura atípica.
IV. Destaca-se que o crime de desacato não viola o princípio da liberdade de expressão. O menosprezo e a afronta a funcionário público extrapolam o direito consagrado no Pacto de São José da Costa Rica, do qual o Brasil é signatário, pois o próprio Tratado prevê a garantia da liberdade, desde que não haja o desrespeito dos direitos e reputação das demais pessoas (art. 13, 2, a, do Pacto de São José da Costa Rica). Precedente: (Acórdão n.1075997, 20170610019933APJ, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA 2a TURMA RECURSAL, Data de Julgamento: 21/02/2018, Publicado no DJE: 23/02/2018. Pág.: 370/372).
V. Da mesma forma, não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas quando o acervo probatório é harmônico e os elementos colhidos em fase inquisitorial são confirmados em juízo sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
VI. A materialidade está demonstrada pela ocorrência policial no 3517/2019 - 15a DP, onde consta que em ronda de rotina os policiais abordaram um veículo e no desenrolar dos fatos, o réu xingou um dos policiais de “filho da puta”, momento em que os policiais encaminharam o réu até a delegacia.
VII. Em Juízo, o policial militar C.R.C narrou que em ronda de rotina abordou um veículo estacionado com o condutor, o qual disse que esperava um casal que estava brigando, em seguida, a mulher chegou assustada e o réu alterado, mas como narraram que não havia acontecido nada eles foram liberados, momento em que a mulher solicitou ir sozinha no veículo porque estava com medo, quando o policial pediu a chave para entregar à mulher, o denunciado negou e declarou que não entregaria a chave para “filho da puta” nenhum, o réu foi preso e conduzido à DP. Tudo ratificado pelo testemunho do policial militar Antônio Romualdo Pereira Júnior.
VIII. O policial militar, agindo no exercício de suas funções, é agente público e o ato por ele praticado reveste-se de todos os requisitos inerentes ao ato administrativo, em especial, o da veracidade. Desse modo, é válido o depoimento testemunhal dos militares que realizaram a prisão do acusado, principalmente quando não elidido por qualquer elemento na fase instrutória.
IX. O dolo específico do desacato consiste na mera intenção do agente de desonrar a função pública exercida pelo agente policial e a consumação do delito se dá no momento em que o réu pratica o comportamento que importa desprezo e desprestígio à Administração Pública. O pronunciamento de insultos e palavras de baixo calão durante ação policial atinge o prestígio do servidor e da Administração Pública, demonstrando a presença de dolo específico do recorrente de menosprezo pelo poder estatal, o que ultrapassa o mero desabafo momentâneo.
X. Nada a reparar na dosimetria da pena, haja vista ter sido fixada um pouco acima do mínimo legal de 7 meses de detenção, por tratar de réu reincidente, fato este que também impossibilitou a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.
XI. O magistrado não está obrigado a aplicar a pena de multa, pelo mero fato da pena privativa de liberdade restar fixada no mínimo legal (STF: HC 98.995, Rel. Ministro Gilmar Mendes).
XII. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 82, §5o da Lei 9.099/95.